Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800705-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU

AGRAVADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos do despacho que autorizou a substituição processual no polo ativo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é tempestivo, considerando que os embargos de declaração anteriormente interpostos não foram conhecidos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de embargos de declaração sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material não gera efeito interruptivo do prazo recursal.

O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

No caso, os embargos de declaração foram corretamente rejeitados por ausência de pressuposto legal e o agravo interno foi protocolado após o prazo legal de 15 dias úteis, configurando-se intempestivo.

Ausente demonstração de má-fé processual ou dolo, inaplicável a sanção do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de embargos de declaração sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não interrompe o prazo recursal. 2. O agravo interno interposto após o decurso do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido. 3. A ausência de má-fé processual afasta a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.195/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 20.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.078.598/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800705-37.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NAGIB TUMA representado por ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO:
AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO

ADVOGADA:
PATRICIA DE NAZARE MUSSI PINHEIRO

ADVOGADA:
CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por
N.T. MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA
e
JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU
contra
BANCO DO BRASIL S/A
e
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/C LTDA
, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visando suspender os efeitos do despacho que autorizou a substituição processual do polo ativo na ação de execução de título extrajudicial.

Alegam que a cessão de crédito ocorreu sem observância do direito de preferência previsto no art. 290 do Código Civil e no art. 637, parágrafo único, da Lei 11.382/06, o que teria ocasionado cerceamento de defesa, já que não foram intimados a manifestar-se sobre os documentos que embasaram a substituição.

Sustentam que a decisão agravada violou os arts. 435 a 437 do CPC e que não considerou ilegalidades e nulidades insanáveis no procedimento.

Reforçam o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ao apontarem prejuízo grave decorrente da alienação do crédito por valor inferior ao exigido dos Agravantes.

Requerem, ao final, a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da substituição processual até o julgamento final, e o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática, garantindo o direito de preferência.

A Agravada, Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda. (FIBRA), apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto por N.T. Magazine Ltda. e outros, requerendo sua rejeição. Sustenta que os Agravantes não demonstraram os requisitos legais da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, não havendo prova de risco de dano irreparável.

Quanto à alegação de violação ao direito de preferência, argumenta que tal prerrogativa não se aplica à cessão de crédito em sede de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a anuência ou notificação formal do devedor.

Destaca que os Agravantes tiveram ciência da cessão e se manifestaram nos autos, preenchendo-se a exigência do art. 290 do CC.

Imputa aos Agravantes litigância de má-fé (art. 80, IV e VII, do CPC), por utilizarem o recurso com finalidade protelatória, tentando tumultuar o processo com argumentos já superados.

Ao final, requer o indeferimento da tutela, a manutenção da decisão agravada e a condenação dos Agravantes por má-fé, com aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC.

O Banco do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0800705-37.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NAGIB TUMA representado por ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO:
AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO

ADVOGADA:
PATRICIA DE NAZARE MUSSI PINHEIRO

ADVOGADA:
CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Não é possível conhecer do presente agravo interno.

Os embargos de declaração opostos à decisão que negou provimento ao agravo de instrumento não foram conhecidos (PJe Id nº 22.880.885), tendo em vista a ausência de indicação de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.021 do CPC.

Sendo assim, tais embargos não interrompem o prazo para recurso, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE . RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1 . A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC . 2. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078 .598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 3. Agravo interno não conhecido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2507195 ES 2023/0405728-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2024).

Portanto, tendo em vista o não conhecimentos dos Embargos de Declaração, o prazo pra a interposição do presente agravo interno iniciou na data de publicação da decisão embargada. Assim, o agravo foi interposto em 14/11/2024 e, de acordo com o Sistema PJe de 2º grau, a decisão recorrida foi publicada no Diário Eletrônico em 17/01/2024, tendo como início do prazo o dia 22/01/2024 e como fim do prazo recursal o dia 15/02/2024.

Por fim, não vislumbro da interposição do recurso, os requisitos necessários para a aplicação de multa de litigância de má-fé, o qual, como se sabe, exige prova robusta do dolo processual, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contraria, conforme inteligência do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, carecendo do requisito da tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025